Tribunal: TJMT
Processo: 0003185-28.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003185-28.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – REJEIÇÃO – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA – INEXIGIBILIDADE – ENUNCIADO N. 558 DA SÚMULA DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

1- Em
bora inexista um capítulo específico no qual tenha havido formal menção ao nome das partes e às principais ocorrências do processo, verdade é que a leitura do
decisum
permite plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição, não se podendo, pois, cogitar de algum prejuízo.

2- Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada. Súmula 558 do STJ. 1a Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No 3185-28.2009.811.0041 - CÓDIGO N. 368526

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no
.3185-28.2009.811.0041, código n. 368526
, ajuizada em face da
Construtora Camilotti Ltda.,
indeferiu a inicial, nos termos do artigo 282, II, do CPC, diante da ausência da indicação do CPF da Executada.

Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da ausência do nome das partes no relatório e, no mérito, defende que a petição inicial preenche os requisitos exigidos em Lei, além de que, cumpriu com a determinando de emenda e requereu a expedição de ofício junto a Receita Federal, contudo, sequer foi objeto de análise pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

Diante da ausência de angularização, despicienda a apresentação de contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 8 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020